Tribunal: TCU
Processo: 004.744/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4518/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.744/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jorge Bastos Gaby Filho (XXX.263.882-XX); Natalia Padilha de Oliveira (XXX.990.292-XX); Nivia Maria Ribeiro da Silva (XXX.258.712-XX); Patricia Guimaraes Couto (XXX.575.796-XX); Saulo Rafael da Silva Ferreira (XXX.423.002-XX); Simone Greff de Paula (XXX.836.599-XX); Tamires Gomes de Albuquerque Correa (XXX.643.922-XX); Tatyane Lima dos Santos Costa (XXX.604.032-XX); Wendy Joyce Siqueira Macedo (XXX.493.392-XX); Zilzane Nascimento de Andrade (XXX.078.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.